Tribunal: STF
Processo: Rcl 6195
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL QUE SUPOSTAMENTE TERIA DESRESPEITADO DECISÃO DESTA CORTE TRANSITADO EM JULGADO. ENUNCIADO N. 734 DA SÚMULA DESTA CORTE”. 



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.